Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAYZE PACHECO SAMPAIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1007833-19.2018.8.11.0041, manejado em face de UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO, ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS, e BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, arbitrou multa fixa em face das agravadas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que desde a fase de conhecimento as agravadas têm se negado a cumprir determinação judicial atinente ao reestabelecimento do contrato de plano de saúde, necessário para dar continuidade ao seu tratamento de neoplasia maligna.
Alega que a nova multa aplicada, agora em valor fixo, não terá efeito algum na resolução do imbróglio instalado, mormente no que diz respeito ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual, pleiteia que as astreintes sejam atribuídas na forma de multa diária, no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da urgência - quanto ao bem da vida em questão, em que se busca salvaguardar o tratamento médico da agravante – não há evidências de que a majoração da multa cominatória seja a via mais adequada para a resolução do caso, isso porque, somadas as multas anteriormente aplicadas, com a nova multa fixada, já foi superado o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.